Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725531-38.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULALIA ALVES FERREIRA SILVA, GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A APELADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, EULALIA ALVES FERREIRA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Eulália Alves Ferreira Silva e por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra sentença (Id 65053798) proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais ajuizada pela segunda apelante em desfavor da primeira apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, confirmando a tutela de urgência deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, para determinar que o requerido se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da parte autora, por plataformas digitais ou qualquer outro meio. Ainda, condeno a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importe que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data do evento danoso (18/04/2022 – ID 201577667/pág. 2). Por fim, condeno a demandada a ressarcir à autora o valor de R$ 337,05 (trezentos e trinta e sete reais e cinco centavos), a ser monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 11/06/2024, data em que configurado o prejuízo assim constituído (ID 201577667). Diante da sucumbência mínima da parte autora, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, subsistindo a exigibilidade de tais verbas, eis que indeferida a gratuidade de justiça. Dou por extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformada, a ré interpõe apelação. Em razões recursais (Id 65053803), alega a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que, conquanto tenha comprovado a tempestividade da contestação oferecida na origem, o referido escrito não foi conhecido pelo magistrado de primeiro grau. Aponta a possibilidade de ter havido erro no sistema do Processo Judicial Eletrônico quando do protocolo da peça defensiva. Defende a existência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada nos autos “a reconsideração do seu pedido de apreciação da contestação, que certamente iria corroborar com a sua negativa de prática de pirataria”. Postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Declara não possuir recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Diz corroborar as suas alegações os elementos de prova carreados aos autos. Ao final, requer o seguinte: Ante ao exposto, requer-se que o presente recurso seja recebido, processado e encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para imprescindível juízo de admissibilidade do efeito suspensivo, a fim de receber novo julgamento para que a contestação seja apreciada, bem com seja concedida a gratuidade da justiça, tendo em vista a juntada dos documentos que demonstram a hipossuficiência. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 65053816), a apelada requer o desprovimento do recurso. Também apela a autora. Em razões recursais (Id 65053810), sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes. Alega ser cabível a determinação de bloqueio da conta bancária, da linha telefônica e do perfil de rede social utilizada pela ré/recorrida para praticar a contrafação. Afirma não haver que se falar em restrição desproporcional aos direitos fundamentais da apelada, “tendo em vista a atual facilidade de abertura de novas contas bancárias em bancos diversos ou aquisição de novas linhas telefônicas em companhias diferentes”. Argumenta ser a referida medida necessária a coibir a prática de novos ilícitos pela parte ré. Colaciona julgado. Assevera ter se equivocado o magistrado de primeiro grau ao arbitrar os danos materiais no importe de R$ 10.000,00. Defende a impossibilidade de quantificação exata do número de exemplares ilicitamente comercializados pela recorrida. Brada ser imprescindível a instauração de liquidação de sentença, por arbitramento, para o fim de se apurar o quantum indenizatório devido, haja vista a necessidade de dilação probatória. Diz que o valor da causa foi inicialmente fixado em R$ 10.000,00 apenas para fins de alçada. Destaca determinar o art. 103, parágrafo único, da Lei n. 9.610/98 que, “não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares”. Ao final, requer o seguinte: Ex positis, a parte Apelante pugna: i. Seja conhecido o presente recurso, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursais; ii. no mérito, seja dado provimento para reformar a sentença e julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: a. a reanálise dos pedidos de tutela de urgência e seu deferimento integral, a fim de acrescentar o bloqueio dos meios utilizados pela requerida/apelada para a comercialização ilegítima do conteúdo digital de propriedade da autora, quais sejam: terminal telefônico, contas/perfis na rede social e conta bancária, determinando-se a expedição de ofício: 1. à TIM S.A. CNPJ n. 02.421.421/0001-11, através do Domicílio Eletrônico, para que proceda, e comprove nos autos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa, com o bloqueio da linha telefônica +55 (11) 98795-7440; 2. à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), através do Domicílio Eletrônico, enquanto responsável pelo aplicativo Messenger Facebook, para que proceda, e comprove nos autos no prazo de 5 dias, sob pena de multa, com o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao número telefônico +55 (11) 98795-7440, ao perfil https://www.facebook.com/profile.php?id=10007735905150 2&amp;mibextid=ZbWKwL; 3. à NU PAGAMENTOS S/A, CNPJ n. 18.236.120/0001-58. , através do Domicílio Eletrônico, para que proceda, e comprove nos autos no prazo de 5 dias, sob pena de multa, com as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX+55 (11) 98795-7440, de titularidade da ré: i. suspender a conta bancária, para impedir que ela continue a receber pagamentos pela venda ilegal; ii. bloquear os valores auferidos ilegalmente pela ré, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida. iii. Seja reconhecido que o valor inicialmente atribuído à causa não pode servir de limite ao proveito econômico, tendo em vista a impossibilidade de mensuração da repercussão dos danos em fase inicial; iv. Seja reafirmar da necessidade de liquidação de sentença para a tentativa de apuração do número de exemplares que constituem a edição fraudulenta e a fixação do quantum indenizatório, na forma da Lei 9.610/98, artigo 103, parágrafo único, em caso de inviabilidade de quantificação dos exemplares indevidamente comercializados. Preparo recolhido (Id 65053811). Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id 65053817). É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela ré/apelante, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, a apelante Eulália Alves Ferreira Silva apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 65053777). Ora, evidente que tal documento, por si só, não comprova a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 65053776), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ao contrário do afirmado em razões recursais, os extratos bancários de Ids 65053806, 65053807 e 65053797, não são suficientes a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, haja vista a possibilidade de ser a apelante titular de outras contas bancárias, notadamente se considerada a baixa movimentação financeira registrada nos mencionados documentos. Além disso, a despeito de constar da CTPS de Id 65053804 a informação de que o seu último vínculo empregatício formal se encerrou no ano de 2022, a recorrente sequer esclareceu qual seria, atualmente, a sua principal fonte de rendimentos. Tampouco acostou ao feito declaração que comprove eventual isenção de imposto de renda. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a ré/apelante Eulália Alves Ferreira Silva não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela apelante Eulália Alves Ferreira Silva. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso catalogado ao Id 65053803 com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora